Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-25.2016.8.11.0086
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito rural hipotecário. Extinção da execução pelo pagamento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da causalidade. Pagamento realizado após o ajuizamento da demanda e após a prática de atos executivos. Fixação de honorários em favor do exequente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Hipotecário, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito pelos executados, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente.
2. Consta dos autos que o adimplemento do débito somente ocorreu após o ajuizamento da execução e após a realização de diversas diligências executivas, inclusive pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, culminando na satisfação integral da obrigação mediante levantamento judicial do valor depositado pelos executados.
3. Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados sob o fundamento de que os honorários já teriam sido arbitrados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente na hipótese de extinção da execução pelo pagamento integral do débito realizado somente após o ajuizamento da demanda executiva e após a prática de atos constritivos relevantes.
III. Razões de decidir
5. O art. 85, §1o, do CPC estabelece, de forma expressa, que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, inexistindo discricionariedade judicial quanto ao cabimento da verba sucumbencial.
6. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração e ao prolongamento da demanda o dever de suportar os ônus sucumbenciais. No caso concreto, os executados apenas satisfizeram a obrigação após quase oito anos de tramitação processual e depois da realização de múltiplas diligências executivas, circunstância que evidencia a necessidade da atuação jurisdicional para a satisfação do crédito.
7. Os honorários fixados no despacho inicial da execução, na forma do art. 827 do CPC, possuem natureza provisória e instrumental, não substituindo a necessária definição da sucumbência ao término da execução, especialmente quando o pagamento ocorre após extensa atividade executiva.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que, extinta a execução pelo pagamento realizado após o ajuizamento da ação, subsiste o dever do executado de arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
9. Considerados o grau de zelo profissional, a longa duração do processo, a complexidade das diligências executivas e o proveito econômico obtido pelo exequente, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor levantado nos autos.
10. Descabe a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência de prévia condenação sucumbencial na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente quando o pagamento do débito executado ocorre apenas após o ajuizamento da execução, ainda que o feito seja extinto com fundamento no art. 924, II, do CPC.
2. Os honorários fixados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, possuem natureza provisória e não afastam a necessidade de definição da sucumbência ao término da demanda executiva.
3. O princípio da causalidade impõe ao executado o dever de suportar os honorários advocatícios quando sua inadimplência deu causa à instauração e ao prolongamento da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11, 827 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 09.10.2024; TJMT, Apelação no 0009033-51.2009.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001188-25.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EUGENIUSZ DZIACHAN - CPF: 055.621.980-53 (APELADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), BOLESLAU DZIACHAN - CPF: 085.679.800-20 (APELADO), MURIAM POLLO DE LIMA - CPF: 029.259.801-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito rural hipotecário. Extinção da execução pelo pagamento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da causalidade. Pagamento realizado após o ajuizamento da demanda e após a prática de atos executivos. Fixação de honorários em favor do exequente. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Hipotecário, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito pelos executados, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente.

2.
Consta dos autos que o adimplemento do débito somente ocorreu após o ajuizamento da execução e
após a realização de diversas diligências executivas, inclusive pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, culminando na satisfação
integral da obrigação mediante levantamento judicial do valor depositado pelos executados.

3.
Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados sob o fundamento de que os honorários já teriam sido arbitrados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente na hipótese de extinção da execução pelo pagamento integral do débito realizado somente após o ajuizamento da demanda executiva e após a prática de atos constritivos relevantes.

III. Razões de decidir

5.
O art. 85, §1o, do CPC estabelece, de forma expressa, que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, inexistindo discricionariedade judicial quanto ao cabimento da verba sucumbencial.

6.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração e ao prolongamento da demanda o dever de suportar os ônus sucumbenciais. No caso concreto, os executados apenas satisfizeram a obrigação após quase oito anos de tramitação processual e depois da realização de múltiplas diligências executivas, circunstância que evidencia a necessidade da atuação jurisdicional para a satisfação do crédito.

7.
Os honorários fixados no despacho inicial da execução, na forma do art. 827 do CPC, possuem natureza provisória e instrumental, não substituindo a necessária definição da sucumbência ao término da execução, especialmente quando o pagamento ocorre após extensa atividade executiva.

8.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que, extinta a execução pelo pagamento realizado após o ajuizamento da ação, subsiste o dever do executado de arcar com honorários
advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

9.
Considerados o grau de zelo profissional, a longa duração do processo, a complexidade das diligências executivas e o proveito econômico obtido pelo exequente, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor levantado nos autos.

10.
Descabe a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência de prévia condenação sucumbencial na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente quando o pagamento do débito executado ocorre apenas após o ajuizamento da execução, ainda que o feito seja extinto com fundamento no art. 924, II, do CPC.

2. Os honorários fixados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, possuem natureza provisória e não afastam a necessidade de definição da sucumbência ao término da demanda executiva.

3. O princípio da causalidade impõe ao executado o dever de suportar os honorários advocatícios quando sua inadimplência deu causa à instauração e ao prolongamento da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 1o, 2o e 11, 827 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.637.399/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1a Turma,
DJe
09.10.2024; TJMT, Apelação no 0009033-51.2009.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou
extinto o processo de Execução de Título Extrajudicial
(Cédula de Crédito Rural Hipotecário no 96/70424-1), com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento integral do débito pelos executados,
sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do exequente.

Consta dos autos que
o
Banco do Brasil S.A. ajuizou execução de título extrajudicial em face de
Eugeniusz

Dziachan
e Boleslau
Dziachan
, objetivando o recebimento de valores decorrentes da Cédula de Crédito Rural Hipotecário no 96/70424-1, no valor original de R$ 27.040,92 (vinte e sete mil e quarenta reais e noventa e dois centavos).

No curso da execução, foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos executados, incluindo bloqueios via SISBAJUD, pesquisas RENAJUD e INFOJUD, nomeação de bens à penhora e designação de audiência de conciliação.

Em junho de 2024, o executado Boleslau
Dziachan
efetuou o depósito judicial do valor de R$ 72.549,27 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), correspondente ao débito atualizado até 30/04/2024, conforme planilha apresentada pelo próprio exequente.

Posteriormente, e
xpedido alvará de levantamento em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 73.224,69, pago em 19/08/2024.

Após sucessivas prorrogações de prazo concedidas ao exequente para informar eventual saldo remanescente sem que este cumprisse a determinação judicial, a MM. Juíza declarou a quitação da dívida e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, determinando ainda a baixa da restrição veicular inserida via RENAJUD.

A sentença, contudo, permaneceu silente quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado com a omissão, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados
pela magistrada, sob o fundamento de que os honorários já
teriam sido fixados na decisão que recebeu a inicial (fl. 80 do ID no 38436636) e que os embargos teriam caráter infringente.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela
reforma parcial da sentença
, exclusivamente para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e no princípio da causalidade, uma vez que o pagamento somente ocorreu após o ajuizamento da execução.

Requer a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da execução, além de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O recurso foi certificado como tempestivo (ID no 225332059).

O preparo foi regularmente recolhido.

Os apelados não apresentaram contrarrazões
(ID.
359047917
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

I – D
a Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, porquanto cabível na espécie, tempestivo e devidamente preparado.

II – D
a Questão Central:
H
onorários Advocatícios na Execução Extinta pelo Pagamento

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente na hipótese em que a execução é extinta em razão do pagamento integral do débito pelos executados, realizado somente após o ajuizamento da demanda executiva.

A resposta é afirmativa, pelos fundamentos a seguir expostos.

II.1 – Da previsão legal expressa

O art. 85, §1o, do Código de Processo Civil é categórico ao dispor:

"São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente."

A norma não deixa margem para interpretação diversa:
os honorários são devidos na execução independentemente de resistência
.

Trata-se de disposição expressa que vincula o julgador, não havendo espaço para discricionariedade quanto ao
an

debeatur
da verba honorária.

II.2 – Do princípio da causalidade

O princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, determina que
responde pelos ônus do processo aquele que lhe deu causa
.

Se os executados somente satisfizeram o débito após o ajuizamento da execução e, no caso concreto, somente após quase oito anos de tramitação processual, com diversas diligências executivas realizadas, é inequívoco que foram eles os responsáveis pela necessidade de instauração e manutenção do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

"Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação."(STJ,
AgInt
no
AREsp
2637399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1,
DJe
09/10/2024)

O mesmo raciocínio aplica-se integralmente às execuções de título extrajudicial de natureza privada.

II.3 – Do equívoco da sentença recorrida quanto aos embargos de declaração

A MM. Juíza, ao rejeitar os embargos de declaração, consignou que os honorários já teriam sido fixados na decisão que recebeu a inicial. Contudo, tal assertiva merece reparo.

Isso porque a sentença não apreciou os honorários advocatícios sucumbenciais definitivos, limitando-se à extinção da execução pelo pagamento do débito, sem exame da verba honorária à luz do princípio da causalidade

Os honorários fixados liminarmente no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, possuem natureza inicial e provisória, distinguindo-se da verba sucumbencial definitiva arbitrada ao término da demanda executiva.

Aqueles possuem caráter inicial e provisório, destinado a viabilizar o procedimento executivo, podendo sofrer redução, manutenção ou adequação ao final da demanda executiva.

Com efeito, o art. 827 do CPC estabelece que:

"Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.""§2o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, os honorários serão reduzidos pela metade."

Assim, a extinção da execução pelo pagamento do débito não afasta a necessidade de definição da sucumbência à luz do princípio da causalidade, especialmente quando o adimplemento ocorre apenas após o ajuizamento da ação e após a realização de atos executivos relevantes.

No caso concreto, o pagamento ocorreu anos após o ajuizamento da execução, após a prática de diversas diligências executivas, inclusive pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que evidencia o efetivo trabalho desempenhado pelos patronos do exequente ao longo da tramitação processual.

Desse modo, havia omissão na sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais definitivos, impondo-se sua integração.

II.4 – Da jurisprudência do TJMT

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou sobre a matéria, conforme precedente citado pelo apelante:

"Extinta a ação executiva fiscal, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade."(TJMT, Apelação no 0009033-51.2009.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, julgado em 05/05/2021)

Desse modo, tendo o adimplemento ocorrido apenas após o ajuizamento da execução e após a prática de diversos atos constritivos e impulsionadores do feito, impõe-se a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, §1o, do CPC.

III – D
a Fixação dos Honorários

Reconhecida a obrigatoriedade da fixação dos honorários sucumbenciais, passa-se à sua quantificação.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre
10% e 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, atendidos os seguintes critérios:

I –
o
grau de zelo do profissional:
Os advogados do exequente atuaram diligentemente ao longo de quase oito anos de tramitação processual, realizando diversas petições, requerendo e acompanhando diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nomeando bens à penhora, participando de audiência de conciliação e interpondo os recursos cabíveis.

II –
o
lugar de prestação do serviço:
A comarca de Nova Mutum/MT, com atuação dos advogados a partir de Belo Horizonte/MG, o que implica maior complexidade logística.

III – a natureza e a importância da causa:
Trata-se de execução de cédula de crédito rural hipotecário, com valor original de R$ 27.040,92 e valor final executado de R$ 72.549,27, envolvendo questões de crédito rural e securitização.

IV –
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço:
O processo tramitou por aproximadamente dez anos (2016-2026), com extensa movimentação processual, exigindo trabalho continuado e persistente dos patronos do exequente.

Considerando todos esses fatores, especialmente a longa duração do processo, o trabalho efetivamente realizado e o valor do proveito econômico obtido (R$ 73.224,69, conforme alvará expedido), entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, o que corresponde a
R$ 7.322,47 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos)
, a ser suportado solidariamente pelos executados Boleslau
Dziachan
e
Eugeniusz

Dziachan
.

IV – D
os Honorários Recursais

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contudo, no caso concreto, descabe a majoração da verba honorária recursal, porquanto não houve fixação anterior de honorários sucumbenciais na sentença recorrida,
uma vez que os honorários sucumbenciais somente estão sendo fixados nesta instância recursal
.

Assim, deixo de arbitrar honorários recursais.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por B
anco do Brasil
S.A., para reformar parcialmente a sentença e condenar os executados B
oleslau

D
ziachan
e
E
ugeniusz

D
ziachan
ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido

pelo exequente
, correspondente ao valor levantado nos autos, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

Mantidos os demais termos da sentença
.

Sem honorários recursais, pelas razões expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026